Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712022-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVERIANO RODRIGUES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista a anterior interposição de agravo de instrumento (Processo n. 0736403-23.2021.8.07.0000) em relação à sentença ora apelada. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator